Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701393-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA AGRAVADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o “chamamento do feito à ordem” ante a inexistência de qualquer vício na condução do processo. Postula a concessão de liminar. DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Não se vislumbra no processo erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável à executada. A decisão que determinou a expedição de ofício ao empregador da devedora para que se promova a penhora de rendimento restou preclusa com o indeferimento do efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento autuado sob o no 0701121-84.2021.8.07.9000, pelo que nada impede que a execução tenha o seu regular trâmite. Quanto ao endereçamento do ofício, ainda que hipoteticamente a pessoa que recebeu não seja o efetivo administrador do escritório de advocacia, o ato alcançou o seu fim, pois a diligência consistia na entrega do expediente ao empregador, e lá foi recebido por pessoa que se identificou como representante da pessoa jurídica (art. 18, inciso II, Lei 9.099/1995), pelo que se reputa válido o ato praticado. Ademais, deve-se ter em conta que o sistema dos juizados especiais se orienta pelos princípios da simplicidade, economia processual, informalidade, entre outros, de modo que sem demonstração de que o ato trouxe prejuízo para a parte, não se pronuncia a nulidade (art. 13, Lei 9.099/1995). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. De outra parte, é patente que a executada interpôs recurso manifestamente protelatório, objetivando opor-se injustificadamente ao andamento do processo, pelo que a reputo litigante de má-fé. Condeno a recorrente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como honorários advocatícios de R$ 1.000,00. A exigibilidade da verba dar-se-á no processo principal. Oficie-se ao juiz de origem. (e) Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito